Tribunal: TJSP
Processo: 1001251-94.2019.8.26.0511
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Apelo do INSS – Petição informando a ausência de interesse em recorrer – Ação julgada procedente e recurso posteriormente interposto pugnando pela restituição de honorários periciais – Recurso voluntário do INSS não conhecido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Apelo do INSS – Petição informando a ausência de interesse em recorrer – Ação julgada procedente e recurso posteriormente interposto pugnando pela restituição de honorários periciais – Recurso voluntário do INSS não conhecido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho - Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do autor parcialmente providos.